Tribunal: TJES
Processo: 5002364-71.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002364-71.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDERSON BANHOS RODRIGUES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002364-71.2022.8.08.0006

RECTE.: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: ANDERSON BANHOS RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO PARCELADO. PARCELA JUNTO À FATURA MENSAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFIGURAÇÃO DANO MORAL (IN RE IPSA). RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 6458541).

Verifica-se que o Requerente/recorrido ANDERSON BANHOS RODRIGUES não apresentou contrarrazões recursais (ID. 6458548).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 6458541), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
Tem-se por prejudicada o efeito suspensivo dado julgamento de mérito neste.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6458538), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido formulado na inicial para RECONHECER a inexigibilidade/nulidade das negativações no valor de R$94,54 (noventa e quatro e cinquenta e quatro reais, bem como para DETERMINAR a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito. Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pedido de indenização por DANOS MORAIS para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 – STF – julgado em 20/11/2017 a partir deste arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 487, I do CPC/15.”

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, sob argumento de que devido a pandemia de COVID-19 em 2020, atrasou pagamento das faturas mensais de energia elétrica. Por isso, celebrou, em 22/12/2020, acordo de parcelamento de nº 8000610002, em que as parcelas seriam inseridas nas faturas mensais de consumo de energia elétrica. Desde o acordo firmado, o autor realizou o pagamento dos meses 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021 e 12/2021. Ressaltou que, a partir de 03/2021, a requerida vem negativando o nome do autor junto a SERASA, mesmo tendo quitado as referidas faturas. Apesar de não ter pago as faturas de 2022, esse fato não invalida a negativação referente aos meses de 2021.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos da exordial e reconheceu a inexigibilidade/nulidade da negativação no valor de R$94,54 (noventa e quatro e cinquenta e quatro reais), observando que, conforme petição (ID. 6458537), mediante a criação de novo acordo, as negativações de R$94,54 se tornam indevidas, por conseguinte, determinou a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, e, ao final, condenou a requerida a pagar, a título de danos morais, no valor de R$5.000 (cinco mil reais).

A Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta que a negativação, objeto dos autos, é devida e oriunda de débitos do Recorrido, havendo dívida pode proceder à inclusão do nome do consumidor em cadastro de restrição ao crédito. Nesse ponto, afirma que “o Recorrido, mais uma vez em débito, procurou a Recorrente e requereu um novo parcelamento dos seus débitos, o que, novamente, foi atendido pela Recorrente, gerando o TCD nº 8900533026, o qual foi desativado, sem ter havido o pagamento de nenhuma das parcelas. Não satisfeito em firmar não um, mas dois acordos de confissão e parcelamento de débitos e não arcar com o pagamento das parcelas, o Recorrido solicitou um reparcelamento em 10/2022, o qual fora atendido pela Ré através do TCD nº 8900705760, que substitui o TCD nº 8900533026.” Por fim, alegou que inexiste o dano moral alegado pelo requerente, pois não há elementos necessários para configurar responsabilidade da Recorrente à reparação dos danos morais.

Em apertada síntese, o autor narra que, em 22/12/2020, realizou acordo de parcelamento (nº 8000610002), em que as parcelas seriam inseridas nas faturas mensais. Desde o acordo firmado, o autor já pagou os meses de 12/2020, 01/2021, 02/2021, 03/2021, 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, 09/2021, 10/2021, 11/2021 e 12/2021, contudo, a requerida, sobre as faturas de 2021, negativou o nome do autor. Embora não tenha pago as faturas do ano de 2022, isso não invalida a negativação indevida referente a maioria dos meses do ano de 2021. Em razão da negativação, não consegue utilizar seu cartão de crédito.

Pois bem.

Para melhor entendimento, o Requerente junto a Requerida constituiu dívida no importe de R$2.416,01 (dois mil quatrocentos e dezesseis reais e um centavo). No dia
23/12/2020

celebrou acordo de parcelamento do referido débito (nº 8000610002) em 24 vezes (boleto) com entrada de R$241,59 (duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos) e demais parcelas no valor de R$94,54 (noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), posteriormente sendo alterados para R$107,33 (cento e sete reais e trinta e três centavos) sem qualquer justificativa, inclusive, inserida nas faturas mensais. Contudo, a requerida alega que apesar do acordo firmado, o autor somente pagou a entrada, deixando pendente as demais parcelas. E, mais uma vez, procurou a Requerida e solicitou novo parcelamento de seus débitos, gerando o TCD nº 8900533026, a qual foi desativado sem ter havido o pagamento das parcelas, e, por fim, o autor novamente solicita o reparcelamento em 10/2022, sendo atendido pela Ré TCD nº 8900705760, que substitui o TCD nº 8900533026.

No caso em exame, restou demonstrado, de forma inequívoca, que o nome do autor foi incluído no cadastro de inadimplentes pela Recorrente (ID. 6458069).

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar devida a negativação do nome do autor, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, ora,
para comprovar que o consumidor solicitou o reparcelamento do débito, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o TCD assinado pelo autor, o que não o fez.

Como, acertadamente pontuado pelo juízo primevo que “há de se ressaltar o exposto pela requerida na petição de ID21415591, a respeito da criação de um novo termo de confissão de dívida, resultando na extinção do antigo, sendo assim, mediante a criação de novo acordo, as negativações no valor de R$94,54 (noventa e quatro e cinquenta e quatro reais) se tornam indevidas, devendo haver a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito referente a tais valores.”

Diante desse cenário e em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide e declarou inexigível o débito alegado pela ré/recorrente.

Por fim, em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral, votando-se, portanto, pela manutenção da r. sentença em sua integralidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)